Tribunal: STF
Processo: Rcl 40418
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NAS ADPF’S 387, 437 E 530, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 599.628-RG E NA ADI 1.642. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER-Rio), com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988, II e III, do Código de Processo Civil, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna/RJ, nos autos do processo nº 0100918-75.2018.5.01.0471, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530, do Recurso Extraordinário 599.628-RG, Tema nº 253 da Repercussão Geral e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.642.
    2. A reclamante narra que a autoridade reclamada homologou os cálculos efetuados pela contadoria e determinou a realização do pagamento em 48 horas e, caso inadimplida a obrigação, a inclusão de seu nome no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
    Defende a sua sujeição ao regime de execução por precatórios, ao argumento de que esta Suprema Corte, ao julgamento dos paradigmas mencionados, decidiu que as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial, e que não visem à obtenção de lucro terão os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas e a impenhorabilidade de seus bens. 
    Sustenta que, embora constituída sob a forma de empresa pública, não exerce atividade econômica, não almeja lucros, nem possui natureza concorrencial. Logo, “o rito de pagamento por meio de precatórios deve ser reconhecido para todas as dívidas de responsabilidade do ente público, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens afetos ao serviço públicos”. 
    Em abono de sua tese, colaciona precedentes desta Suprema Corte, segundo os quais determinada a submissão de sua condenação judicial ao regime constitucional dos precatórios. 
    3. Deferi a medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada (evento 39). 
    4. A autoridade reclamada não prestou informações. 
    5. Citado, o beneficiário da decisão reclamada não apresentou contestação.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. Em consulta ao andamento processual perante o sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região verifico que o juízo reclamado reformou a decisão impugnada, aplicando o entendimento firmado na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387.
    2. Nesse contexto, a Corte de origem registrou (destaquei): 
    “ [...] 
    5-Não obstante o acima dito, recentemente, em muitas das ações em curso nesta Vara, várias delas já em fase de execução, a empresa reclamada vem obtendo sucesso em Reclamações Constitucionais junto ao STF, que vem determinando a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública à EMATER, sob o argumento de que atua na prestação de serviços em ambiente não concorrencial. 
    6-Como exemplo do posicionamento do STF, podemos citar as decisões definitivas nos autos das Reclamações Constitucionais 40.921 (Ministro Edson Fachin), 40.707 (Ministra Cármem Lúcia), 40.710 (Ministro Gilmar Mendes), 40.704 (Ministra Rosa Weber) e 40.945 (Ministro Luíz F u x ) . Em todas as as Reclamações Constitucionais acima indicadas, o fundamento das decisões do STF foi no sentido de que a reclamada se enquadra na situação a que alude a jurisprudência daquela corte, conforme decisões nas ADPF 387 e 437. 
    7-Embora este Juízo tenha entendimento divergente, na linha do que defende o Eminente Ministro Marco Aurélio Mello, por uma questão de hierarquia, celeridade e economia, curvo-me à jurisprudência consolidada do STF, deferindo à reclamada as prerrogativas da Fazenda Pública (juros de mora na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, não inclusão no BNDT, possibilidade de oferecimento de Embargos em 30 dias, sem garantia da execução, e pagamento por meio de requisição - Precatório ou RPV). 
    8-Diante do acima exposto, chamo o feito à ordem e determino o retorno dos autos à Contadoria do Juízo para adequação dos cálculos, os quais deverão observar as prerrogativas da Fazenda Pública. 
    [...] ” 
    3. Diante da reforma da decisão reclamada na origem, evidente a perda de objeto do presente feito. 
    4. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, casso a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente de objeto. 
    Intimem-se. Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora